Tribunal: TJDFT
Processo: 0741143-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. NATUREZA DECLARATÓRIA DA DECISÃO. RETROATIVIDADE À DATA DO DECRETO. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS ULTRAPASSADO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA REFORMADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. Conforme estabelece o art. 621 do CPP, a revisão criminal tem o objetivo de desfazer os efeitos da sentença ou acórdão condenatórios transitados em julgado que contém vício de procedimento ou de julgamento.
2. É pacífico o entendimento de que a decisão que concede indulto e a consequente extinção da punibilidade possui natureza jurídica meramente declaratória, razão pela qual seus efeitos retroagem à data de publicação do Decreto.
3. Sendo possível constatar que a sentença condenatória considerou, para fins de reincidência, a condenação para a qual posteriormente foi concedido ao requerente indulto pleno com base no Decreto n° no 7.420/2010 e que entre a data da extinção da punibilidade e a do novo delito decorreu o período depurador de 05 (cinco) anos estipulado pelo inciso I do artigo 64 do Código Penal, a reincidência deve ser afastada da dosimetria dos autos impugnados.
4. Afastada a reincidência, o requerente faz jus ao benefício do tráfico privilegiado, visto que o réu é tecnicamente primário, de bons antecedentes e não há elementos suficientes de que integra organização criminosa.
5. Pelo quantum da nova pena fixada e tratando-se de réu primário e sem maus antecedentes, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, o regime fixado deve ser o aberto e tendo em vista que os requisitos esculpidos no art. 44 do Código Penal foram preenchidos, o requerente faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
6. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE.